Tribunal: STF
Processo: AI 495421
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
ICMS – VENDAS A PRAZO – ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – INCIDÊNCIA – Compõem a base de cálculo do imposto os valores acrescidos em razão de venda a prazo das mercadorias tributadas.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.